Tribunal: STF
Processo: HC 88879
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
   RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
   REQUISITOS PRESENTES. SUPERAÇÃO DO ART. 2º, § 1º, LEI 8.072/90,
   QUANTO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO.
   ORDEM CONCEDIDA.
I - A regra do art. 44 do Código Penal é
   aplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, observados os
   seus pressupostos de incidência.
II - A regra do art. 2º, § 1º,
   da Lei 8.071/90, pode ser superada quando inexistir impedimento à
   substituição.
III - Ordem concedida.